Tribunal: TJDFT
Processo: 0742335-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742335-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAZARO SEVERO ROCHA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) 1- Seja recebido e processado o presente agravo de instrumento, com a comunicação ao MM. Juiz a quo do decisum, requisitando-lhe informações, nos termos do inciso I, do art. 1.019 do Código de Processo Civil, caso Vossa Excelência entenda necessário; 2- Seja deferido o efeito suspensivo para tão somente evitar o arquivamento do feito; 3- Seja intimado o agravado, nos termos do inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil, para que constitua seu representante processual e, querendo, responda aos termos do presente agravo; 4- Seja processado e julgado o presente recurso, dando-lhe ao final provimento para reformar a decisão agravada, com o fito de se determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o do CPC, bem como seja emitida certidão de inteiro teor, conforme 517 §1 e §2 do CPC. Por fim, requer que as futuras" A decisão impugnada foi assim lançada: "Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Expeça a certidão a que alude o art. 517, do Código de Processo Civil (certidão de objeto e pé), nos moldes requeridos pelo exequente ao ID 111190299. Cediço que a medida de protesto tem caráter persuasivo e se revela como uma alternativa para compelir o devedor a adimplir sua obrigação, pois submete o devedor às restrições decorrentes do protesto, além de avisar à praça da insolvência do devedor, para que todos dela tomem conhecimento. A extração de tal certidão para protesto é plenamente compatível com a execução de título extrajudicial, sobretudo em face do regramento do parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê a aplicação das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Int. ANDRÉ SILVA RIBEIRO Juiz de Direito Substituto" DECIDO Há precedentes desta 5a Turma no sentido do deferimento do pedido do agravante. Cito precedente: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0714357-45.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO(S) COOPEM - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE EMPREENDEDORES DO COOPERATIVISMO,LUIZ CARLOS TEIXEIRA BATISTA FILHO,WALMER SENZIALI e MARICI WAIZER KATAYAMA Relator Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Acórdão No 1149071 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RECUSA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO §3o DO ART. 782 DO CPC/15. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO REVISADA. 1. A inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, possibilitando a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC/15), é ferramenta de grande valor ao credor e ao processo judicial, trazendo maior efetividade ás decisões judiciais e imprimindo celeridade ao feito, em face de sua força coercitiva. 2. A ausência de comprovação da recusa na execução da medida de inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, pelas vias administrativas, não é justificativa plausível para o indeferimento da medida, ante a disponibilidade do sistema SERASAJUD nas unidades judiciárias. 3. Recurso conhecido e provido. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para que seja enviado ofício eletrônico via SERASAJUD, por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de janeiro de 2022